Tribunal: TJDFT
Processo: 0729510-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729510-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Antônio Carlos Pereira pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Balsas/MA. Em suas razões, o agravante alega que se trata de ação de cobrança em face do Banco do Brasil, na qual postula pelo pagamento integral do seu saldo Pasep, sendo que o juízo de primeira instância declarou-se incompetente em processar a demanda aduzindo que o autor não pode escolher aleatoriamente o foro, declinando a demanda para uma das Varas Cíveis de Balsas. Sustenta que trata-se de uma questão de territorialidade, a qual se refere, portanto, à competência relativa e não absoluta. Argumenta que a ação é fundada em direito pessoal que, em regra, deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações dos parágrafos, de modo que, estando ausente a escolha aleatória de foro, não cabe declinar da competência de ofício, nos termos do Enunciado no 33, da Súmula do STJ. Afirma que embasou o ajuizamento da sua ação na circunscrição do Distrito Federal, em razão de que a sede do banco réu, encontra-se nessa localidade, o que atrai a competência para julgamento da ação, na forma do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Assevera, ainda, que diante de relação de consumo, na qual a competência territorial é absoluta, salvo escolha aleatória de foro, se o consumidor figura no polo ativo da ação não se admite o controle de ofício, nos termos do Enunciado no 23, da Súmula do TJDFT. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, declarando-se competente para julgar a presente demanda o Juízo recorrido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada, uma vez que o comprovante de renda juntado em ID no 203341612, comprova que sua aposentadoria gira em torno de R$ 4.597,36 (quatro mil e quinhentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), valor abaixo do exigido, inclusive, pela Defensoria Pública para considerar a hipossuficiência financeira. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de que, caso mantida a decisão recorrida, os autos serem remetidos ao Juízo de Balsas, Maranhão, isso poderá retardar ainda mais o direito do agravante de receber o crédito perseguido. No que diz respeito à relevância da argumentação recursal, deve-se aplicar a regra fixada pelo colendo STJ, que ao julgar o REsp 1.391.198, decidiu que “a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, (...) é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”. Diante de tais considerações, e ao menos à primeira análise, o entendimento do ilustre Magistrado singular não pode prevalecer sobre as normas legais acerca da fixação de competência, nem sobre o entendimento jurisprudencial consolidado. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo pretendido para determinar que os autos permaneçam no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator